Tribunal: STF
Processo: RE 635734
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do Relator. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Danos morais. Indenização. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. É competente o Relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.